Tribunal: TJSP
Processo: 1019438-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Tributário – Servidor público estadual inativo – Isenção de imposto de renda com restituição dos valores indevidamente descontados – Sentença de procedência dos pedidos – Autor acometido por enfermidade prevista na Lei no 7.713/88 – Inteligência do art. 40, §§ 18 e 21, da CRFB – Distinção pretendida pela parte apelante que não comporta guarida ante a intenção do legislador constituinte –

Ementa:
Tributário – Servidor público estadual inativo – Isenção de imposto de renda com restituição dos valores indevidamente descontados – Sentença de procedência dos pedidos – Autor acometido por enfermidade prevista na Lei no 7.713/88 – Inteligência do art. 40, §§ 18 e 21, da CRFB – Distinção pretendida pela parte apelante que não comporta guarida ante a intenção do legislador constituinte – Legitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual, nos termos do Tema no 193 do A.STJ – Honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2o – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso da parte autora parcialmente provido e recurso da parte requerida e reexame necessário desprovidos